Tribunal: TJSP
Processo: 0062207-26.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – QUATRO ROUBOS – ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS CRIMES E QUE SEJA AFASTADA A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL, QUANTO AO CRIME CONTINUADO – RAZÃO EM PARTE – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA DIANTE DO RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS E RELATOS SEGUROS DOS POLICIAIS CIVIS QUE REALIZARAM AS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – QUATRO ROUBOS – ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS CRIMES E QUE SEJA AFASTADA A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL, QUANTO AO CRIME CONTINUADO – RAZÃO EM PARTE – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA DIANTE DO RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS E RELATOS SEGUROS DOS POLICIAIS CIVIS QUE REALIZARAM AS INVESTIGAÇÕES – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA PELOS QUATRO ROUBOS – RÉU BENEFICIADO COM O AFASTAMENTO DAS MAJORANTES E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DOIS ROUBOS PRATICADOS NO MESMO DIA, NÃO OBSTANTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, CADA CONDUTA COM DESÍGNIO AUTÔNOMO – PENA-BASE ELEVADA DE FORMA FUNDAMENTADA – MAUS ANTECEDENTES DEMONSTRADOS E PERSONALIDADE DESVIRTUADA, CUMPRIA PENA E PRATICOU OS CRIMES LOGO DEPOIS DE GANHAR A LIBERDADE – O ARTIGO 72 NÃO DEVE SER APLICADO AO CRIME CONTINUADO, CONSOANTE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR A PENA DE MULTA, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0062207-26.2016.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante BRUNO HENRIQUE FERNANDES DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram parcial provimento ao recurso para
reduzir a pena pecuniária a 37 (trinta e sete) dias-multa,
fixados no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença guerreada. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062207-26.2016.8.26.0050 - Voto no 50774
2
Voto no 50774
APELAÇÃO CRIMINAL no 0062207-26.2016.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 0062207-26.2016.8.26.0050)
Juízo de Origem: 8a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: BRUNO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – QUATRO ROUBOS – ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA
PENA, RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS
OS CRIMES E QUE SEJA AFASTADA A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 72 DO
CÓDIGO PENAL, QUANTO AO CRIME CONTINUADO – RAZÃO EM PARTE –
ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA DIANTE
DO RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS E RELATOS SEGUROS DOS
POLICIAIS
CIVIS
QUE
REALIZARAM
AS
INVESTIGAÇÕES
–
CONDENAÇÃO BEM LANÇADA PELOS QUATRO ROUBOS – RÉU
BENEFICIADO
COM
O
AFASTAMENTO
DAS
MAJORANTES
E
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DOIS
ROUBOS
PRATICADOS
NO
MESMO
DIA,
NÃO
OBSTANTE
DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, CADA
CONDUTA COM DESÍGNIO AUTÔNOMO – PENA-BASE ELEVADA DE
FORMA FUNDAMENTADA – MAUS ANTECEDENTES DEMONSTRADOS E
PERSONALIDADE DESVIRTUADA, CUMPRIA PENA E PRATICOU OS
CRIMES LOGO DEPOIS DE GANHAR A LIBERDADE – O ARTIGO 72 NÃO
DEVE SER APLICADO AO CRIME CONTINUADO, CONSOANTE DOUTRINA
E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PARCIAL
PROVIMENTO PARA REDUZIR A PENA DE MULTA, MANTENDO-SE, NO
MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062207-26.2016.8.26.0050 - Voto no 50774
3
VOTO DO RELATOR
BRUNO
HENRIQUE
FERNANDES
DOS
SANTOS foi condenado pelo r. Juízo da 8a Vara Criminal da
Comarca de SÃO PAULO, nos autos do Processo no
0062207-26.2016.8.26.0050, sentença da lavra da eminente
Juíza de Direito Dra. Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri,
como incurso no artigo 157, caput, por duas vezes, na forma
do artigo 71 e, artigo 157, caput, por duas vezes, tudo na
forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 15
(quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado,
e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias multa, fixados no
valor mínimo legal, sendo deferido o apelo em liberdade
(fls. 261/270).
O apelante foi processado porque, no dia 11 de
abril de 2016, por volta de 13 horas e 36 minutos, nas
dependências do Auto Posto Mora Ltda., junto com outro
elemento não identificado, agindo ambos em comum acordo e
com identidade de propósito, subtraíram, para si, mediante
grave ameaça de morte, exercida com o emprego de arma de
fogo, contra os frentistas Anderson Cordeiro Pereira e Deusdete
Galdino Freire, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em
dinheiro, pertencentes à mencionada empresa (cf. Boletim de
Ocorrência no 2546/16 do 53o Distrito Policial, as fls. 97/99).
Consta, ainda, que em 18 de abril de 2016, por volta de 1 hora
e 57 minutos, nas dependências do mesmo Auto Posto Mora
Ltda., na companhia de outro elemento não identificado,
agindo ambos em comum acordo e com identidade de
propósito, subtraíram para si, mediante grave ameaça de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062207-26.2016.8.26.0050 - Voto no 50774
4
morte, exercida com o emprego de arma de fogo, contra os
frentistas Anderson Cordeiro Pereira e Deusdete Galdino
Freire, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro,
pertencentes à mencionada empresa (cf. Boletim de Ocorrência
no 2689/16 do 53o Distrito Policial, as fls. 106/108). Consta,
ainda, que no dia 27 de abril de 2016, por volta de 1 hora e 29
minutos, nas dependências do mesmo Auto Posto Mora Ltda.,
juntamente com outro elemento não identificado, agindo
ambos em comum acordo e com identidade de propósito,
subtraíram para si, mediante grave ameaça de morte, exercida
com o emprego de arma de fogo, contra os frentistas Anderson
Cordeiro Pereira e Deusdete Galdino Freire, R$ 180,00 (cento e
oitenta reais) em dinheiro, pertencentes à mencionada empresa
(cf. Boletim de Ocorrência no 2964/16 do 53o Distrito Policial,
as fls. 109/110). Consta, por fim, que no dia 27 de abril de
2016, por volta de 3 hora e 57 minutos, nas dependências do
mesmo Auto Posto Mora Ltda., juntamente com outro elemento
não identificado, agindo ambos em comum acordo e com
identidade de propósito, subtraíram para si, mediante grave
ameaça de morte, exercida com o emprego de arma de fogo,
contra os frentistas Anderson Cordeiro Pereira e Deusdete
Galdino Freire, R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) em
dinheiro, pertencentes à mencionada empresa (cf. Boletim de
Ocorrência no 2964/16 do 53o Distrito Policial, as fls.
109/110).
Apela
pleiteando a
absolvição
diante
da
fragilidade das provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena-
base no mínimo legal, reconhecimento do crime continuado
entre todos os delitos e que seja afastada a soma das penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062207-26.2016.8.26.0050 - Voto no 50774
5
pecuniárias (fls. 295/309).
Contrariado o recurso (fls. 314/317), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Denise de Oliveira Nascimento
opina pelo seu desprovimento (fls. 346/356).
É o relatório.
Impossível a absolvição.
A autoria e a materialidade, quanto aos
quatro roubos, estão suficientemente demonstradas nos
autos e foram registradas na r. sentença.
Narra a denúncia que, em datas próximas
(11.04.2016, 18.04.2016 e 27.04.2016), usando do mesmo
modus operandi, BRUNO, mediante grave ameaça, rendia os
frentistas do mesmo posto de gasolina e deles subtraía
quantias em notas de dinheiro.
Foram quatro as investidas, sendo duas no
mesmo dia, 27.04.2016.
As imagens dos roubos foram captadas pelas
câmeras de segurança do posto, o que permitiu a
identificação do número da placa do veículo usado pelo réu.
BRUNO, algum tempo depois, dia 02 de maio
de 2016, foi abordado conduzindo o veículo na cidade de
Praia Grande (cf. relatório de fls. 07), ocasião em que tentou
corromper os policiais para não ser preso (cf. processo no
6575/16 da 1a Vara Criminal da comarca de Praia
Grande/SP).
Depois disso, uma foto sua, recente, foi
apresentada às vítimas, que prontamente o reconheceram
como autor dos roubos praticados contra o posto de gasolina.
Sempre que ouvido, BRUNO negou a autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062207-26.2016.8.26.0050 - Voto no 50774
6
dos roubos, disse que costumava emprestar o seu veículo
para diversas pessoas. Indagado, esclareceu que havia
deixado a cadeia no dia 06/04/2016, poucos dias antes do
primeiro roubo aqui apontado.
Suas escusas não poderiam mesmo vingar,
como bem registrou a r. sentença, pois rechaçadas por
robusta prova oral, colhida em contraditório, que aqui fica
incorporada.
É verdade que as vítimas não estavam juntas
em todas as investidas do réu, mas não restou dúvida de ele
era o roubador que empregava o mesmo modus operandi, ele
chegava no posto e dizia que estava armado, por isso
deveriam passar o dinheiro. Para uma das vítimas chegou a
avisar, “se eu tiver que mostrar a arma, é pra atirar”.
Os três policiais civis ouvidos em Juízo
confirmaram as investigações realizadas e não deixaram
dúvida de que as vítimas reconheceram o réu com autor dos
quatro roubos.
Portanto, há provas mais que suficientes para
escorar a condenação lançada.
Passa-se ao exame da dosimetria penal
aplicada.
Nenhum reparo a ser feito. Na verdade, o réu
acabou beneficiado duplamente.
Primeiro. As majorantes do concurso de
agentes e do emprego de arma de fogo foram todas afastadas
pela r. sentença, que concluiu ter o réu praticado quatro
crimes de roubo, na forma simples, não obstante as vítimas
tenha afirmado que viram a arma de fogo (Anderson) e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062207-26.2016.8.26.0050 - Voto no 50774
7
algumas oportunidades BRUNO estava acompanhado de
comparsa (Deusdete).
Segundo. Não obstante evidente a reiteração
criminosa, a ocorrência de desígnios autônomos entre as
condutas, o que afasta a “fictio juris”, BRUNO acabou
beneficiado com o reconhecimento da continuidade delitiva
entre os dois roubos praticados no dia 27.04.2016, o que
abrandou sua reprimenda.
Destacou a r. sentença que, quanto aos
demais roubos, impõe-se o reconhecimento do concurso
material. Embora praticados em datas próximas, está claro
que resultaram de desígnios autônomos de vontade por parte
do acusado.
Cada
vez
que
passava
pelo
posto
de
combustível vítima, o acusado via a oportunidade de praticar
novo delito e, sem escrúpulos, o fazia, afastando-se a
continuidade delitiva.
Os tribunais superiores vêm adotando a
orientação de que, para o reconhecimento da continuidade
delitiva, também se faz necessário o requisito subjetivo, a
vinculação entre os vários crimes, ou seja, que resultem de
um plano previamente elaborado e que compreenda a prática
em série. Tudo isso para distinguir o crime continuado da
mera “habitualidade criminosa”.
Nesse sentido: “A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça compreende que, para a caracterização da
continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de
requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo,
lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062207-26.2016.8.26.0050 - Voto no 50774
8
ou vínculo subjetivo entre os eventos), nos termos do art. 71 do
Código Penal” (REsp. 1.767.902/RJ, j. 13/12/2018).
Quanto à pena-base, foi fixada de forma
escorreita, sopesando-se as circunstâncias desfavoráveis ao
réu.
Registrou a r. sentença que a certidão de fls.
181/184 traz apontamentos sobre várias condenações,
algumas definitivas e anteriores aos fatos e uma, posterior,
por corrupção ativa, deixando evidente que o acusado possui
personalidade desvirtuada e voltada à criminalidade violenta.
Registrou a ilustre Magistrada que não se
trata de reconhecer processos em andamento como “maus
antecedentes”,
mas
sim
como
circunstância
judicial
desfavorável, nos termos do artigo 59 do Código Penal, o que
indica personalidade desvirtuada, denota inclinação à
violação reiterada da lei penal, o que certamente não pode ser
desconsiderado pelo julgador.
MIGUEL
REALE
JÚNIOR,
RENÉ
ARIEL
DOTTI, RICARDO ANTUNES ANDREUCCI e SERGIO M. DE
MORAES PITOMBO apregoam ser imprescindível que o
Magistrado se liberte do “fetichismo da pena mínima para
ajustar o quantum de sanção e a sua modalidade no que
entende ser necessário e suficiente a satisfazer a medida de
justa reprovação que merece o réu, de acordo com seus
antecedentes, conduta social, personalidade, bem como tendo
em vista os motivos, circunstâncias e consequências de seu
ato” (Penas e Medidas de Segurança no Novo Código, ed.
Forense, 2a Ed., p. 164).
Infelizmente, afirma NUCCI, “tem sido hábito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062207-26.2016.8.26.0050 - Voto no 50774
9
de vários juízes brasileiros, de qualquer grau de jurisdição,
optar, quase sempre, pela aplicação da pena mínima aos
acusados em julgamento. Despreza-se, em verdade, os
riquíssimos elementos e critérios dados pela lei penal para
escolher, dentre o mínimo e o máximo cominados para cada
infração penal, a pena ideal e concreta para cada réu”
(Manual de Direito Penal. 9a edição. São Paulo: RT, 2013, p.
468).
Ora, “quanto mais se cercear a atividade
individualizadora do juiz na aplicação da pena, afastando a
possibilidade de que analise a personalidade, a conduta
social, os antecedentes, os motivos, enfim, critérios subjetivos,
de cada caso concreto, mais cresce a chance de padronização
da pena, o que contraria, por natureza, princípio constitucional
da
individualização
da
pena,
aliás,
cláusula
pétrea”
(GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Individualização da Pena,
Ed. RT, 2a edição, 2007, p. 195).
Não foi por outro motivo que no colendo
Supremo Tribunal Federal já se decidiu que: “A dosimetria da
pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou
regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe
às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das
provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau
recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos
critérios empregados, bem como a correção de eventuais
discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias” (HC 120095/MS,
Relatora
Ministra
ROSA
WEBER,
DJe-120

DIVULG
20-06-2014 PUBLIC 23-06-2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062207-26.2016.8.26.0050 - Voto no 50774
10
Na mesma linha foi a decisão proferida nesta
Corte de Justiça pelo eminente Desembargador LUÍS
SOARES DE MELLO: “Muito se tem feito e conseguido, nesta
C. Câmara, para prestigiar e referendar o critério do julgador
de
origem,
quanto
ao
apenamento.
Primeiro
porque
objetivamente envolvido no caso com a presidência do
processo, com direto contato com o acusado e sua
personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito mais
preciso sentir e direcionamento voltados para a realidade do
caso
concreto.
Depois
que
obedecido
exatamente este
parâmetro e não fugindo ele de uma conceituação genérica,
prudente e ponderada, exatamente como aqui, não haverá por
que se alterar os critérios norteadores da fixação da
reprimenda. Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo
razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e
sempre obedecidos aqueles constantes do art. 68, do Código
Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (AP
no 0003970-92.2012.8.26.0323, julgado em 27/01/2015).
O passado maculado de BRUNO demonstra
especialização em roubos praticados contra postos de
combustíveis,
estabelecimentos
que,
por
funcionarem
durante a madrugada, ficam mais vulneráveis à ação de
criminosos, o que torna o agir do acusado conduta mais
reprovável.
Não bastasse, o réu havia saído da prisão há
apenas cinco dias, quando praticou o primeiro delito apurado
nestes autos, e o reiterou nos dias seguintes, o que revela
descaso para com a Justiça e crença na impunidade.
Por todos esses motivos, a pena-base para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062207-26.2016.8.26.0050 - Voto no 50774
11
cada um dos roubos foi fixada com acréscimo de 1⁄4 (um
quarto), resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Nesse patamar permaneceu na segunda fase,
pois ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira, para dois roubos, fez-se incidir
acréscimo de 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 71, do
Código Penal, resultando na pena de 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão. Quanto à pena pecuniária, aplicou-
se o artigo 72 do Código Penal.
Neste ponto um pequeno reparo deve ser
feito.
Tratando-se de crime continuado, não se
aplica o artigo 72 do Código Penal, consoante lição de
GUILHERME DE SOUZA NUCCI. Esclarece que: “melhor
refletindo sobre o tema, a razão está com PAULO JOSÉ DA
COSTA JÚNIOR, uma vez que, valendo-se da teoria da ficção,
criou o legislador um verdadeiro crime único no caso do delito
continuado. Assim, não há concurso de crimes, mas um só
delito em continuação, motivo pelo qual a pena de multa
também será única com o acréscimo legal” (Código Penal
Comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 559).
E, nesse sentido, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça: “A jurisprudência desta Corte assentou
compreensão no sentido de que o art. 72 do Código Penal é
restrito às hipóteses de concursos formal ou material, não
sendo aplicável aos casos em que há reconhecimento da
continuidade delitiva. Desse modo, a pena pecuniária deve ser
aplicada conforme o regramento estabelecido para o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062207-26.2016.8.26.0050 - Voto no 50774
12
continuado, e não cumulativamente, como procedeu a Corte de
origem.” (AgRg no AREsp 484.057/SP, Relator Ministro
JORGE MUSSI, DJe 09.03.2018).
Portanto para os dois crimes de roubo
praticados no dia 27.04.2016, a pena de multa é de 13 (treze)
dias-multa.
Aplicado o concurso material com os outros
dois roubos (11.04.2016 e 18.04.2016), resulta na pena final
de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais
pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal.
Outro não poderia ser o regime prisional
senão o fechado, único compatível com a quantidade de pena
aplicada
e
circunstâncias
desfavoráveis
dos
crimes
praticados, as mesmas que justificaram a elevação da pena-
base.
Subsiste, no mais, a r. sentença, que fica
mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos,
todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena pecuniária
a 37 (trinta e sete) dias-multa, fixados no valor mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada.
EUVALDO CHAIB
Relator